Tribunal: STF
Processo: ACO 3626
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.  



    1. Trata-se de ação cível proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Distrito Federal, na qual a empresa autora pede seja declarada sua imunidade tributária no tocante à cobrança de IPVA pelo Estado réu e a restituição do imposto recolhido. A ação foi ajuizada e tramitou, originalmente, na Justiça Federal de Primeiro Grau do Distrito Federal (9ª Vara).  



    2. A autora sustenta ser instituição pública federal de pesquisa, desenvolvimento e inovação científica no segmento da agropecuária, com várias unidades descentralizadas no Brasil, sendo que uma delas fica localizada no Distrito Federal, conhecida como Embrapa Hortaliças.  



    3. Afirma que, por força da Lei nº 5.851, de 1972, o Poder Executivo foi autorizado a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estando descritas no referido diploma legislativo as finalidades públicas da empresa.  



    4. Defende que “a Embrapa realiza atividades típicas do Estado Brasileiro, no nível federal, e que, em nenhum momento, fora-lhe atribuída, como missão nucelar, essencial, atividades de cunho empresarial, assim caracterizados como atividades de comércio, prestação de serviços, produção ou industrialização de bens”.  



    5. Argumenta que está constitucionalmente dispensada de recolher impostos cobrados pelo réu em decorrência da imunidade tributária recíproca trazida pelo art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República.  



    6. Requer a concessão de tutela de evidência/urgência para determinar ao Estado réu que se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos automotores de sua titularidade e viabilize, sem restrições administrativas, o licenciamento dos veículos.  



    7. Pede, ao final, seja declarada a imunidade da Embrapa quanto à tributação do IPVA criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, bem como a restituído à autora o montante recolhido a esse título. Deu-se à causa o valor de R$ 571.629,18 (quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).  



    8. Adveio decisão (e-doc. 6) do Juízo da 9ª Vara Federal do Distrito Federal em que reconheceu sua incompetência absoluta para o julgamento de causa e determinou a remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. Este Supremo Tribunal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.243-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 27/05/2016; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 18/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.  



    10. Reconheço, portanto, a competência desta Suprema Corte para apreciar o caso, acolhendo o declínio de competência realizado pelo Juízo de origem.  



    11. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que a concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.  



    12. A Lei nº 5.851, de 1972, que autorizou a instituição da Embrapa, lista, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o dispositivo:  



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    Il - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.”  



    13. O art. 4º do Estatuto Social da Embrapa, a seu turno, traz o objeto social da empresa, in verbis:  



    “Art. 4º A EMBRAPA tem por objeto social: 



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; 



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; 



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e 



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.”  



    14. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola. 



    15. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a empresa não possui finalidade, preponderantemente, lucrativa.  



    16. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.  



     



    17. Impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido são os seguintes precedentes:  



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.”



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos).  



    18. De modo mais específico, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na sessão virtual encerrada em 27/08/2021, reconheceu, por unanimidade, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”), é aplicável à Embrapa. Esse julgado ficou assim ementado:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).  



    19. Cuida-se, portanto, de questão jurídica já acertada por este Supremo Tribunal Federal, o que indica, inequivocamente, a presença do requisito da probabilidade do direito, tendo em conta o precedente acima transcrito.  



    20. Destaco que a conclusão aqui alcançada não se modifica diante do advento da Lei nº 14.473, de 2022, que alterou a Lei nº 5.851, de 1972, para prever que “constituirão recursos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) os oriundos dos contratos de transferência de tecnologias e dos licenciamentos para exploração comercial de tecnologias, de produtos, inclusive cultivares protegidos, de serviços e de direitos de uso da marca”. Isso porque a percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade, exclusividade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. 



    21. Sobre questão análoga, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a obtenção de recursos privados, como a cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; grifos nossos).  



    22. Por outro lado, o perigo de dano está presente, considerada a manutenção da oneração das atividades da empresa-autora, em potencial prejuízo ao desenvolvimento de suas finalidades públicas.  



    23. O caso, portanto, é de concessão da tutela de urgência. Em situação análoga, destaco a decisão na ACO nº 3.442-MC/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/11/2021, p. 02/12/2021.  



    24. Ante o exposto, em exame de cognição sumária, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da autora utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Distrito Federal. 



    Cite-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator